Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-65.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE EDUARDO BADARO DOS REIS
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE EDUARDO BADARO DOS REIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600225-65.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600184-98.2020.6.16.0082
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600225-
65.2020.6.16.0082 (DRAP - 0600164-10.2020.6.16.0082), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Eduardo Badaró dos Reis para concorrer ao cargo de vereador, sob o nº
11111, por existência de causa de inelegibilidade constante da Lei Complementar n. 64/90, com
nova redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010. (indeferimento ao pedido de registro de
candidatura de José Eduardo Badaró dos Reis ao cargo de vereador, no Município de Ribeirão do
Pinhal-PR, pois o candidato tinha em seu cadastro eleitoral uma inelegibilidade do art. 1º, inciso I,
alínea "e" e 2, da Lei Complementar 64/90, com nova redação dada pela Lei Complementar n.
135/2010. O requerente foi condenado pela Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal/PR, às penas do art.
180 § 1º do Código Penal (04 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias multa), com trânsito em
julgado em data de 24/08/2009. Em data de 21/10/2015, foi proferida sentença de extinção da
punibilidade que foi lançado no cadastro eleitoral do impugnado em data de 03/03/2020, mesma
data em que foi lançado o ASE 540 que é a ocorrência a ser analisada no momento do registro de
candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE EDUARDO BADARO DOS REIS (RECORRENTE)
RENAN BORGES DE MEDEIROS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21173
516
27/11/2020 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.420

RECURSO ELEITORAL 0600225-65.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOSE EDUARDO BADARO DOS REIS
- OAB/PR65049
ADVOGADO: RENAN BORGES DE MEDEIROS
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–INELEGIBILIDADE
-
ARTIGO
1º,
INCISO I, E, ITEM 2, DA LC Nº 64/90 –
EXAME DE OFÍCIO – SÚMULA TSE Nº
45 - INDEFERIMENTO – RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não há perda superveniente de objeto
o recurso de candidato a Vereador não
eleito, ainda que não tenha a condição de
suplente, porque os votos válidos que lhe
foram destinados são considerados para
efeito do cálculo do Quociente Eleitoral
2. Conforme Súmula TSE nº 45, a falta de
impugnação não impede que o Juiz
reconheça a inelegibilidade de ofício
porque ele tem o poder-dever de
conhecê-las por se tratar de matéria de
ordem pública, ao dizer respeito à
legitimidade do processo eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 21173516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717274877100000020526692
Número do documento: 20112717274877100000020526692

Curitiba, 26/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ EDUARDO BADARO
DOS REIS, candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 082ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR (ID.
16100816) que indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, e, 2, da Lei Complementar nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 16101166), o recorrente defende que o transcurso
do prazo para impugnação implica automaticamente o deferimento do pedido de
registro.
Alega que a origem decidiu com base em argumentos e documentos
acerca dos quais o candidato não teve oportunidade de se manifestar, de tal sorte que
a referida decisão seria nula de pleno direito.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 16101766), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20376616), opinando pelo não conhecimento do recurso em
razão da perda superveniente do seu objeto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o
sustenta que o pretenso candidato não foi eleito e
Parquet
que o seu partido não conquistou vagas na Câmara Municipal, motivo pelo qual o
recorrente não seria Vereador suplente nem eleito para ter interesse no deferimento de
seu registro.
Sem razão.
Num. 21173516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717274877100000020526692
Número do documento: 20112717274877100000020526692

Os votos válidos destinados para o pretenso candidato são considerados
para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e, eventualmente, podem implicar a
modificação na totalização dos votos, mormente em Municípios de pequeno porte como
o presente, em que poucos votos podem alterar quem será efetivamente eleito.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguída e, de plano, passa-se a análise
do mérito recursal.
Em suma, o recorrente aduz que não houve impugnação do seu registro
pelos legitimados e que, por ter havido preclusão, o seu pedido de registro deveria
deferido. Diz, ainda, que não pode se manifestar sobre a documentação trazida pelo
.
Parquet
Sem razão.
A notícia de inelegibilidade do ora recorrente foi extraída a partir do banco
de dados da Justiça Eleitoral na qual constava a existência do código ASE 540 (ID.
16099866).
Na sentença, o Juízo singular esclarece os fatos relacionados à
inelegibilidade em questão:
“O requerente José Eduardo Badaró dos Reis foi condenado pela Vara Criminal de
Ribeirão do Pinhal/PR, às penas do art. 180 § 1º do Código Penal (04 anos e 03 meses
de reclusão e 10 dias multa), com trânsito em julgado em data de 24/08/2009.
Em data de 21/10/2015, foi proferida sentença de extinção da punibilidade que foi lançado
no cadastro eleitoral do requerente em data de 03/03/2020, mesma data em que foi
lançado o ASE 540 que é a ocorrência a ser analisada no momento do registro de
candidatura”.

Note-se que o pretenso candidato foi devidamente intimado na ID.
16100116 da notícia de inelegibilidade e ainda apresentou defesa (ID. 16100216).
Desse modo, não há irregularidade na ausência de manifestação sobre a
documentação trazida pelo Ministério Público atuante em primeiro grau porque ela
apenas confirmou a notícia de inelegibilidade já informada ao recorrente.
Aliás, o rito ora seguido pelo magistrado está de acordo com os ditames
da Resolução TSE nº 23.609/2019, senão vejamos:
Art. 36. § 2º. Se o juiz ou relator constatar a existência de impedimento à candidatura que
não tenha sido objeto de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deverá determinar a
intimação do interessado para que se manifeste no prazo de 3 dias.
(...)
Art. 37. Na hipótese do §2º do art. 36 desta Resolução, o Ministério Público Eleitoral será
intimado
para, no prazo de 2 (dois) dias,
após a manifestação do interessado
apresentar parecer, o qual deverá ser adstrito ao impedimento identificado de ofício pelo
juiz ou relator.
Num. 21173516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717274877100000020526692
Número do documento: 20112717274877100000020526692

De outro lado, a falta de impugnação não impede que o Juiz reconheça a
inelegibilidade de ofício porque ele tem o poder-dever de conhecê-las por se tratar de
matéria de ordem pública, ao dizer respeito à legitimidade do processo eleitoral.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral possui, inclusive, entendimento
sumulado sobre o tema,
:
in verbis
Súmula TSE nº 45 - Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Logo, não há mácula na condução do processo a ensejar a declaração de
nulidade.
Por último, embora não haja insurgência recursal quanto ao
enquadramento do recorrente à hipótese de inelegibilidade consubstanciada no artigo
1º, inciso I, e, 2, da Lei Complementar nº 64/90, transcrevo pela pertinência as ilações
do Ministério Público Eleitoral (ID. 16100666):
Assim, durante consulta realizada no sistema PROJUDI foi possível inferir que JOSÉ
EDUARDO BADARÓ DOS REIS foi condenado nos autos de ação penal n.º
0000173-44.2009.8.16.0145, pela prática do crime contra o patrimônio previsto no artigo
180, §1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em
regime semiaberto, cuja sentença transitou em julgado em agosto de 2009.

Ademais, consta que o requerente já encerrou o cumprimento da sanção corporal
imposta, conforme sentença de extinção da punibilidade datada de 20.10.2015 (autos n.º
0000465-29.2009.8.16.0145 – em anexo).

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
Num. 21173516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717274877100000020526692
Número do documento: 20112717274877100000020526692

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600225-65.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JOSE EDUARDO BADARO DOS REIS
- Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN BORGES DE MEDEIROS - PR65049 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21173516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717274877100000020526692
Número do documento: 20112717274877100000020526692